Tribunal: TJDFT
Processo: 0713650-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

2. Se, no presente caso, o título judicial executado se constituiu definitivamente em 20/07/2017, com o trânsito em julgado e o pedido de recuperação judicial fora deferido em 16/04/2015, verifica-se a precedência do pedido de recuperação em relação à constituição do crédito, logo, o referido crédito não está sujeito à análise do Juízo recuperacional, nem tampouco se submete ao plano e aos efeitos da recuperação.

3. Recurso conhecido e provido.